Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702611-29.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NATALIA MIRANDA MARTINS, SANDER JHONNY FRANCO CURINGA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante das certidões de IDs 79272252 e 79202443, e considerando o teor do despacho de ID 76986732, intime-se a Defensoria Pública, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação dos réus NATALIA MIRANDA MARTINS e SANDER JHONNY FRANCO CURINGA E SILVA, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025 13:43:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator